Tribunal: STF
Processo: ARE 1526906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VÍCIOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARGOS CRIADOS OU VAGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PROVIMENTO DE CARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, 93, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando detidamente os autos, verifico a total ausência de comprovação por parte do Município em demonstrar a existência da cargos válidos ou mesmo a recente criação de cargos a fim de justificar a realização de concurso, haja vista que a ultima lei que previu a criação de cargos na municipalidade foi a Lei nº 315 de 1997, conforme se verifica no edital.



    Todavia, conclui-se que todos os cargos existentes e criados por esta citada Lei, frise-se, de 1997, encontram-se devidamente ocupados, não se podendo fazer a superposição de pessoas nos mesmos cargos. A simples apresentação da lei em questão ou mesmo do Edital disponibilizando de tais cargos, não comprova a existência deles.



    [...]



    Quanto a tese de regularidade do resultado do certame em questão, verifico que a folha em que o instituto requerido apresentou as respostas aos recursos, constato que não há fundamentação mínima, para fins de controle dos atos administrativos. A empresa requerida limita-se à expressão “recurso deferido”, não apresentando as razões para tanto.



    Ademais, o instituto responsável pela realização do certame sequer se manifestou nos autos a fim de buscar contraditar as alegações de irregularidades.



    A Constituição Federal de 1988, no seu art. 37, caput, estabelece que "a administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência", como de forma implícita apresenta como dever da Administração Pública se transparente nos seus atos administrativos, em observância ao princípio da transparência, que é corolário do princípio da publicidade.



    [...]



    Nesse sentido, patente a demonstração de ausência de motivação e transparência dos atos administrativos na correção dos recursos dos candidatos, não devem prosperar as fundamentações arguidas em sede de apelação.



    Em tese de comprovação de existência de orçamento para o provimento de cargos previstos no edital que regulamentou o concurso ora analisado, a juntada de duas declarações de exPresidentes da Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves-PI, uma de 01/02/2010, fl. 718, feita por Amaral Estrela, e outra de 30/01/2017, Id. 8723437, feita por Jardel Barbosa Paz, ambas informando que o art. 33 da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 381/2007 autorizou a realização do concurso público, não comprovam tal alegação, pois em nenhum momento apresentam o orçamento para o ano de 2008, estando o edital, portanto, em desacordo com a lei orçamentária.



    A disponibilização de vagas de Edital em concurso público pressupõe a previsão orçamentária e financeira, por força da determinação constitucional expressa no art. 169, § 1º, I e II e legislação complementar:



    [...]



    Não existindo nos autos provas da disponibilidade orçamentária para o provimento de tais cargos, conforme exige a legislação vigente, não há como realizar certame público, sendo irregular sua execução.



    Assim, a sentença de origem não merece reparo eis que devidamente fundamentada a declaração de nulidade do concurso realizado pelo Munícipio apelado.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente